Tribunal: TJDFT
Processo: 0706685-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Ausência de intimação da penhora. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a falta de intimação do executado da penhora deferida incorreu em nulidade de todos os atos processuais.
III. Razões de decidir
3. A execução se caracteriza por procedimento de contraditório mínimo, cujo objetivo precípuo consiste na expropriação de bens do executado.
4. Nos termos do art. 841, somente após formalizada a penhora deferida é que deverá ser intimado o executado, na pessoa do advogado, se não constituído, por meio de intimação pessoal.
5. Dispõe o artigo 282, § 1o, do CPC, que para que o ato seja considerado inválido, este deve concomitantemente ser defeituoso processualmente e ocasionar prejuízo. Não há nulidade processual sem prejuízo.
6. No presente caso, trata-se de nulidade processual sanável e insuscetível de causar prejuízo à executada, pois, em que pese a ausência de sua intimação formal, os atos praticados anteriormente não foram frutíferos.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.